Tribunal: STF
Processo: RE 1489009
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 56):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ADOÇÃO DO PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 



    Agravo regimental improvido. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, Clayton Morais Campeiros, foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (Doc. 6).



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 4):



    1. Consta no incluso inquérito policial que, no dia 14 de junho de 2020, por volta das 23h24min, na Rua das Violetas, n° 754, Bairro Jardim Califórnia, nesta cidade de Uberaba/MG, o denunciado Pedro guardava e mantinha em depósito drogas proscritas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fazendo-o no domicílio do acusado Clayton, com o consentimento deste.



    2. Ademais, consta que, em data anterior ao dia 14 de junho de 2020, os denunciados associaram-se entre si para fins de praticar tráfico de drogas.



    3. Por fim, consta que, entre os dias 20/08/2019 e 14/06/2020, o denunciado Pedro adquiriu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, o telefone celular Samsung J5, cor dourado, IMEI 352927090452333, que sabia ser produto de crime.



    4. Relaxam os autos que a Polícia Militar foi informada que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes na Rua das Viletas, n° 754, Bairro Jardim Califórnia, nesta cidade, motivo pelo qual policiais militares se deslocaram até o referido endereço, tendo avistado quatro indivíduos deixando o local, os quais, ao notarem a presença viatura, tentaram evadir para o interior do imóvel.



    5. Na sequência, os milicianos adentraram no imóvel e localizaram, nos fundos, escondido atrás de um sofá, o denunciado Pedro Lucas Amâncio Pereira da Mota, com quem foi localizada a quantia de R$90,00 em dinheiro, em notas diversas.



    6. Ao ser questionado pelos PMs sobre a origem do dinheiro e o motivo pelo qual havia escondido, Pedro informou que correu porque ficou com medo de ter o dinheiro apreendido, já que o valor houvera sido obtido através da venda de drogas, acrescentando que que no havia entorpecentes no local, pois já havia vendido tudo o que tinha.



    7. Na ocasião, os milicianos também localizaram em poder de Pedro o telefone celular Samsung J5, cor dourado, IMEI 352927090452333, pertencente à vítima Cristiane Maria Pereira Silva, vítima de furto em 20/08/2019, conforme REDS de n° 2019-040257111-001, de fls. 53/54, produto que houvera sido adquirido por ele, mesmo ciente da origem ilícita.



    8. Na sequência, a equipe ROCCA esteve no local e, com o emprego do cão Orion, logrou êxito em localizar uma bolsa, cor vinho, contendo em seu interior 210 (duzentos e dez) pedras de crack, 65 (sessenta e cinco) pinos de cocaína, além da quantia de R$1.062,00 (mil e sessenta e dois reais) em dinheiro, em notas diversas.



    9. Os demais indivíduos, identificados como Nathan Rogério da Silva, Fábio Lopes Ribeiro e Clayton Morais Campeiros, este último proprietário do imóvel e também denunciado da mesma forma foram abordados, oportunidade em que confirmaram a versão apresentada por Pedro e relataram que estavam no local para fazer uso de drogas.



    10. Em razão dos fatos, os denunciados e os demais abordados foram presos em flagrante delito, e os materiais encontrados, incluindo os telefones celulares de Pedro e Clayton, foram apreendidos.



    11. Perante a autoridade policial, à fl. 06, o denunciado Clayton informou que cedia sua residência para que Pedro comercializasse entorpecentes no local e que no imóvel também funcionava uma espécie de "fumódromo", frequentado por usuários de crack.



    12. Também perante a autoridade policial, à fl. 10, o denunciado Pedro relatou que estava na residência de Clayton quando foi abordado pelos policiais militares, repetindo que praticava o tráfico de drogas no local, que os entorpecentes e o dinheiro apreendidos eram de sua propriedade e que é integrante de uma facção criminosa há quase um ano.



    13. Os exames definitivos, juntados às fls. 75/76 e 77/78, atestaram que as substâncias apreendidas eram:



    a) 21,16g (vinte e um gramas e dezesseis seis centigramas) de cocaína, dividida em 65 microtubos de plástico, de capacidade de 0,5ml cada; 



    b) 40,25g (quarenta gramas e vinte e cinco centigramas) de cocaína, dividida em 210 invólucros de plástico. 



    14, O dinheiro apreendido foi judicialmente depositado à fl. 74. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a sentença (Doc. 8).



    Buscando a anulação da condenação, sob alegação de que houve violação de domicílio, a defesa impetrou Habeas Corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida pelo Ministro Relator, para “reconhecer a nulidade do flagrante em razão da violação de domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas em derivação, bem como para absolver o paciente dos fatos delineados na Ação Penal n 0701.20.009.450-9.” (Doc. 29). Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma, ao negar provimento ao Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público (Doc. 56).



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que “o acórdão contrariou o disposto no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, porquanto, partindo dos fatos incontroversos destacados no agravo regimental ministerial e na própria decisão colegiada, não há que se falar em ilegalidade da diligência policial”. (Doc. 65)



    Afirma que “existiam elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, porquanto a diligência policial foi deflagrada após notícia anônima específica com indicação do endereço em que estava ocorrendo o tráfico de drogas, bem como houve tentativa de fuga pelos réus tão logo avistaram os militares.”



    Aponta que “estava correta a percepção dos policiais sobre a prática delitiva, que foi encontrada considerável quantidade de entorpecentes de alto poder viciante na residência do recorrido (210 pedras de crack e 65 pinos de cocaína), além de R$1.062,00 em notas diversas, o que demonstra, à saciedade, a existência das reclamadas “fundadas razões”. 



    Aduz que “não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais, pois as fundadas razões para a entrada dos militares no domicílio foram devidamente justificadas a posteriori, conforme exigência da jurisprudência dessa Corte Suprema e do Tema nº 280.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “a fim de que, reconhecida a legalidade do ingresso dos policiais no domicílio do ora recorrido, seja mantida sua condenação, nos exatos termos do acórdão proferido pelo Tribunal local.” 



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Tanto é assim que esta SUPREMA CORTE, após se debruçar sobre o assunto em inúmeras oportunidades, fixou, no julgamento do RE 603.616/RO (DJe de 10/5/2016), o Tema 280, fato que, por si só, demonstra a existência da repercussão geral da matéria, e, consequentemente, a desnecessidade de eventual análise do caso concreto pelo Plenário da CORTE, uma vez que já analisou as hipóteses e requisitos necessários para o efetivo e integral cumprimento da garantia constitucional prevista no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.



    Passo à análise do mérito.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



      O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 



    Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto sob análise, concluiu que, não obstante os policiais tenham recebido a informação de que indivíduos realizavam tráfico de drogas na residência do ora recorrido, que tentou fugir ao perceber a presença dos militares, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio.



    A propósito, cito trecho da decisão monocrática proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, ao anular as provas obtidas a partir da busca domiciliar (Doc. 29):



    […]



    Pode-se verificar que os policiais ingressaram na referida residência apenas em razão da suposta denúncia anônima, não havendo a indicação de nenhuma diligência investigatória preliminar apta a demonstrar elementos mais robustos da ocorrência do tráfico no endereço e naquele momento. 



    Segundo entendimento desta Corte Superior, as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples denúncia anônima. 



    Ademais, o fato de o crime de tráfico de drogas ser delito permanente, também não constitui fundamento idôneo para tanto. 



    Tal o contexto, é ilícita a prova obtida na diligência em comento, bem como aquelas que dela derivaram (art. 157, § 1º, do CPP). 



    […]



    Ademais, embora as instâncias ordinárias tenham asseverado que o acesso dos policiais ao domicílio do acusado foi franqueado, não há comprovação de que tal acesso tenha ocorrido nos moldes delimitados no julgado acima exposto. 



    […]



    Logo, é o caso de anular a condenação e, desde logo, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal, pois inexiste prova independente daquela tida como ilícita apta a manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 



    A corroborar, oportuna a transcrição, no que interessa, do parecer da Procuradoria-Geral da República (fls. 137/147): 



    [...] 



    Além disso, no caso, não se extrai dos autos que tenham sido feitas quaisquer diligências prévias ou que houvesse suspeitas sólidas da existência do comércio de droga na residência, já que, reitere-se, havia apenas "denúncia" anônima, de modo que, na hipótese, os agentes não tinham realmente fundadas razões para pedir o ingresso no domicílio do acusado ou considerá-lo claramente traficante, contrariamente ao que preconiza o entendimento citado, firmado no RE n.º 603.616/RO – STF. 



    Vale ressaltar, por oportuno, ser inócua, na espécie, a discussão sobre se a entrada na casa foi autorizada ou não por morador, porquanto não se está a tratar de relação horizontal de poder entre o agente público armado e o cidadão comum. A este, que pode se sentir intimidado diante dos policiais armados intencionando ingressar em seu imóvel residencial, não restam muitas outras opções factíveis senão deixá-los entrar, sobretudo em bairros periféricos onde a atividade policial costuma prescindir de maior controle. Nem mesmo a mera fuga para o interior da moradia, dissociada de outros elementos probatórios, é apta para justificar a entrada forçada em residência, pois dela não se pode diretamente presumir a prática de crimes no interior da habitação. É preciso que estejam presentes elementos concretos mais robustos para fundamentadamente ser autorizada uma incursão desse tipo. 



    Em circunstâncias tais, em que o ingresso na residência pelos policiais não é precedido de quaisquer diligências prévias ou fundadas razões que o justifiquem (ainda que autorizado por morador da casa) e não são apontados outros elementos concretos a amparar a medida – como a notoriedade da ocupação do suspeito ou de seu envolvimento em ocorrências anteriores, por exemplo –, a jurisprudência dessa Corte Superior tem reconhecido a nulidade da prova obtida por esses meios. 



    [...] 



    Nesse contexto, na espécie, além da "denúncia" anônima sobre tráfico no imóvel e da "fuga" para o interior da casa empreendida pelos indivíduos que estavam em frente a ela quando a viatura oficial chegou, infere-se que não houve nem há qualquer outro elemento concreto idôneo ou sequer alguma diligência prévia a amparara desconfiança policial de que ocorreria crime no interior da residência. A isso se soma a ausência de registro da confissão extrajudicial ou de consentimento de morador para que o ingresso estatal no imóvel. Por isso, restou constatada a patente ilegalidade na busca domiciliar realizada no caso, devendo ser declarada a ilicitude das provas com ela obtidas. 



    Forçoso convir, por conseguinte, que restou demonstrada, in casu, a ocorrência de excepcionalidade apta a embasar a atuação de ofício dessa Corte Superior. 



    [...] 



    Ante o exposto, concedo a ordem para reconhecer a nulidade do flagrante em razão da violação de domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas em derivação, bem como para absolver o paciente dos fatos delineados na Ação Penal n. 0701.20.009.450-9.



    A Sexta Turma do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA confirmou a decisão supra, em acórdão assim ementado (Doc. 56):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ADOÇÃO DO PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 



    Agravo regimental improvido.”



    A decisão, portanto, não merece prosperar.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso concreto, conforme narrado, a existência de justa causa para o ingresso no domicílio ocorreu após o acusado tentar fugir ao perceber a presença de policiais militares, que se deslocaram até a residência do recorrido após o recebimento de denúncia anônima acerca da traficância no local. No interior do imóvel foram apreendidos “210 (duzentos e dez) pedras de crack, 65 (sessenta e cinco) pinos de cocaína, além da quantia de R$1.062,00 (mil e sessenta e dois reais) em dinheiro, em notas diversas.” (Doc. 4). 



    A propósito, citem-se trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao afastar a preliminar de nulidade suscitada pela defesa do réu (Doc. 8):



    “- Violação de domicílio 



    Em preliminar, suscita a defesa a nulidade das provas colhidas pelos policiais militares no domicílio do réu Clayton, quer porque eles não dispunham de ordem judicial para ingressar no imóvel em horário noturno, quer porque as buscas e apreensões ali realizadas não foram precedidas de campana ou investigação prévia apta a apontar a veracidade e a existência da denuncia anônima. 



    Com o devido respeito, razão não lhe assiste. 



    Conforme dispõe o artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal, "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 



    No caso, observo que o apelante se encontrava em situação de flagrante delito apta a legitimar o ingresso dos policiais no domicílio, ainda que desacompanhados de mandado de busca e apreensão, mesmo em horário noturno. 



    Com efeito, a busca e apreensão realizada pelos policiais militares decorreu da fundada suspeita de que havia tráfico de drogas no local, notadamente pela denúncia anônima recebida pelos policias e pelo comportamento suspeito dos indiciados. 



    Extrai-se da prova oral (Pje Mídias) que os castrenses receberam a informação de que um indivíduo estaria traficando entorpecentes no domicílio do apelante. Sendo assim, os milicianos deslocaram-se até o local e, ao chegarem ao endereço, avistaram quatro indivíduos saindo do imóvel. Assim que os indivíduos visualizam a viatura, eles tentaram evadir para o interior da residência. 



    A partir disso, surgiu fundada suspeita de que naquele imóvel, no qual os indivíduos se esquivaram dos policiais, poderia haver substâncias ilícitas, configurando-se, então, o estado de flagrante apto a legitimar o ingresso no respectivo domicílio. 



    Neste contexto, se havia fundada suspeita de que no local dos fatos ocorria o tráfico de drogas, o ingresso no domicílio não deixou de observar o preceito do artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal. 



    […]



    Logo, verifico que ao proceder à busca e apreensão no domicilio onde os acusados estacam, a Polícia Militar não incorreu em ilegalidade, quer porque havia fundada suspeita de que no local estava sendo praticado o tráfico de drogas, quer porque esta infração se classifica como permanente, na qual ao agente se encontra em flagrante delito enquanto não cessar a permanência, nos termos do artigo 303, do Código de Processo Penal. ”



    Se não bastasse, a jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para ANULAR o acórdão proferido do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 849313/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR), e, por consequência, o restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no julgamento da Apelação nº 1.0701.20.009450-9/001.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente